Tribunal: TJDFT
Processo: 0744460-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744460-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0710074-12.2024.8.07.0018, promovido em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu a inclusão dos honorários da fase de conhecimento do cumprimento de sentença coletivo. Eis a r. decisão agravada (ID 211845803 da origem): “Inicialmente, o credor manifesta sua insurgência contra a decisão de Id 208520853, na qual pugna a apreciação do requerimento de fixação dos honorários da fase de conhecimento (Id 209964666). O Distrito Federal, por sua fez, também manifestou sua irresignação com a interposição de aclaratórios, por meio do qual questiona os parâmetros fixados na decisão embargada, no que concerne aos parâmetros para aplicação da taxa SELIC nos cálculos do débito exequendo (Id 210520038). Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. Da fixação dos honorários da fase de conhecimento (Embargos do credor) Quanto aos honorários da fase de conhecimento, necessário se faz observar o que restara decidido pelo Plenário do c. Supremo Tribunal Federal (RE 1.309.081), no julgamento do Tema n. 1.142, cuja tese restara assim fixada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Logo, diante do pronunciamento acima transcrito, segundo o qual os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva devem ser considerados em sua totalidade, sendo um crédito único e não passível de fracionamento. Assim sendo, INDEFIRO o requerimento de arbitramento de honorários relativos à fase de conhecimento. Metodologia de cálculo da SELIC (Embargos do Distrito Federal) O Distrito Federal alega que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros incidentes até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles. Com efeito, o posicionamento distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. O e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já entendeu que a sucessão de índices não pode configurar anatocismo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Sendo assim, não há falar em anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal atualizado e somado aos juros de mora), devendo ser aplicado o entendimento do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Assim sendo, conclui-se que os argumentos do Distrito Federal carecem de fundamento jurídico, razão pela qual os aclaratórios não devem ser acolhidos. Dispositivo À vista do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração do credor tão somente para fixar o entendimento de que não é possível a fixação de honorários relativos à fase de conhecimento. Em relação aos embargos do Distrito Federal, a eles NEGO PROVIMENTO. Por consectário lógico, mantenho a decisão recorrida (Id 208520853) tal qual lançada, devendo-se prosseguir em seus integrais termos.” Inconformado, o demandante recorre. Aduz que “o juízo a quo não observou que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, não sendo necessário que sua execução ocorra “nos autos da ação coletiva”, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. In casu, há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94.” Pondera que subscreveu a inicial do processo coletivo de conhecimento, tendo optado por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual da sentença, conforme lhe faculta a lei. Ao final requer “após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, para reformar a decisão agravada a fim de determinar a fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF.” Preparo ao ID 65273651. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator